Tribunal: TJDFT
Processo: 0745023-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender descontos em conta corrente, relativos aos empréstimos bancários firmados com o BRB, considerando ausente a probabilidade do direito alegado. O agravante pleiteia a suspensão dos descontos, alegando vícios no contrato e invocando a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, além de agravo interno contra decisão monocrática que negou a tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o agravado pode ser compelido a suspender os descontos realizados em conta corrente, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 e no alegado vício contratual; (ii) Examinar a possibilidade de revogação das autorizações de débito previamente pactuadas no contrato de mútuo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade contratual das partes deve ser respeitada, observando-se o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), exceto quando comprovados vícios ou abusos que desvirtuem sua função social.
4. A cláusula contratual que autoriza descontos em conta corrente é legítima, representando manifestação de vontade das partes para facilitar o adimplemento das obrigações pactuadas.
5. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta a possibilidade de cancelar a autorização de débito apenas em casos de inexistência de autorização prévia ou seu não reconhecimento, o que não se verifica no caso concreto.
6. O Tema Repetitivo no 1085 do STJ consagra a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que utilizadas para o recebimento de salários, desde que haja autorização prévia e válida do mutuário.
7. O superendividamento, por si só, não invalida os contratos regularmente celebrados nem autoriza a suspensão unilateral dos descontos pactuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Os descontos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários são lícitos, desde que previamente autorizados pelo contratante e enquanto a autorização persistir.
2. O cancelamento de autorização de débito em conta corrente é admissível apenas nos termos estabelecidos pela Resolução no 4.790/2020, sendo necessário o não reconhecimento da autorização contratual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 421 e 422; Resolução BACEN no 4.790/2020; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1085; TJDFT, Acórdão 1813368, Rel. Diaulas Costa Ribeiro; TJDFT, Acórdão 1776871, Rel. Diaulas Costa Ribeiro; TJDFT, Acórdão 1769146, Rel. Eustáquio de Castro.